Tribunal: TJSP
Processo: 2197625-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Alegação de ilegalidades no auto de prisão em flagrante delito – Inocorrência – Flagrante formalmente em ordem – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas –

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Alegação de ilegalidades no auto de prisão em flagrante delito – Inocorrência – Flagrante formalmente em ordem – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197625-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é paciente MOACIR JOSÉ
DE OLIVEIRA e Impetrante WILLIAM ROGER NEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão,
DENEGARAM a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2197625-13.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: WILLIAM ROGER NEME
Pacte: MOACIR JOSÉ DE OLIVEIRA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE IBIÚNA SP
'Habeas corpus' Tráfico de drogas Alegação de ilegalidades
no auto de prisão em flagrante delito Inocorrência Flagrante
formalmente em ordem Liberdade provisória pleiteada
Impossibilidade

Legalidade
da
prisão

Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Reconhecimento Pandemia de
Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Demais questões que
se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites
deste 'writ' Impetração conhecida parcialmente e, na parte
conhecida, denegada a ordem.
Voto no 1541
William Roger Neme, Advogado, impetra ordem
de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de MOACIR JOSÉ
DE OLIVEIRA, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de Ibiúna - SP, que, nos autos de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
3
1500854-67.2020.8.26.0567, instaurado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, mantém-no preso preventivamente.
Pleiteia o impetrante o relaxamento da prisão,
alegando ilegalidade da prisão em flagrante ou a concessão da liberdade
provisória ao argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva,
além de discorrer sobre questões relacionadas ao mérito da ação penal.
Salienta, ainda, que o cenário de disseminação de Covid-19 impõe a
análise mais acurada sobre a necessidade da segregação.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 221/223).
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe (fls. 226/227).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 230/232).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, isso
porque, ao que consta dos autos, no dia 10 de junho de 2020, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
4
21h40min., na Rua Três, no CDHU do bairro Gemima, na cidade e
comarca de Ibiúna, MOACIR JOSE DE OLIVEIRA, trazia consigo, para
fins de tráfico, 2 (duas) porções de cocaína, na forma de pó, pesando
aproximadamente 4,7g (quatro gramas e sete centigramas), e 28 (vinte e
oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 63,6g (sessenta e
três gramas e deis centigramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
No dia 11 de junho de 2020, essa prisão em
flagrante delito foi convertida em preventiva (fls. 47/49, dos autos de
origem).
Alega o d. Impetrante ilegalidade da prisão em
flagrante, razão pela qual pleiteia o relaxamento da prisão ou a concessão
da liberdade provisória ao argumento de ausência dos requisitos da prisão
preventiva, além de discorrer sobre questões relacionadas ao mérito da
ação penal. Salienta, ainda, que o cenário de disseminação de Covid-19
impõe a análise mais acurada sobre a necessidade da segregação.
No entanto, é o caso de denegação da ordem.
Inicialmente, vale consignar que o exame das
questões arguidas pelo Impetrante, especificamente em relação à alegação
de inocência do paciente, desborda para discussões fáticas suscetíveis de
esclarecimento em colheita instrutória, envolvendo análise aprofundada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
5
matéria de mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na instrução
criminal, observados o contraditório e a ampla defesa, colherá elementos
para formação de seu convencimento, sendo inviável o seu exame
(conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.
Assim, em relação a tais argumentos jurídicos,
não merece conhecimento o remédio heroico.
Quanto à alegação da ilegalidade da prisão do
paciente, constato que o Auto de Prisão em Flagrante Delito se encontra
formalmente em ordem, não indicando qualquer vício em sua forma ou
conteúdo.
Em relação as eventuais máculas ocorridas na
fase do inquérito policial frise-se, não verificadas no caso registre-se
que, com a transição de modalidade do título que sustentava a restrição à
liberdade o flagrante, em sua existência fugaz, foi convertido em prisão
processual e eventuais vícios no estágio vencido restaram superados.
Sobre o tema, decidiu-se recentemente que
“Eventual ilegalidade do flagrante encontra-se superada, tendo em vista a
superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o
decreto de prisão preventiva ...” (STJ, HC 349867/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, DJe 10/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
6
Somente a título de argumentação, depreende-se
dos autos que a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo local,
conhecido pela venda de drogas, quando se deparou com o denunciado em
atitude suspeita e, ao tentar realizar a abordagem, ele correu. Após breve
acompanhamento, logrou-se êxito em abordá-lo. Com ele foram
localizadas as drogas acima descritas e a quantia de R$ 743,70 (setecentos
e quarenta e três reais e setenta centavos) em dinheiro, no interior de uma
pochete.
Logo, configurada situação flagrancial, não há se
falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito.
O auto de prisão em flagrante delito se apresenta
regular, tendo observado os requisitos dispostos no artigo 304 do Código
de Processo Penal, que em seu §2o, inclusive, autoriza a lavratura do auto
de prisão em flagrante tendo os policiais condutores do flagranteado como
únicas testemunhas.
Conclui-se,
dessa
forma,
ser
totalmente improcedente a alegação da ilegalidade do flagrante.
Ademais, com a devida vênia, os apontamentos
contra a versão dos policiais militares responsáveis pela prisão em
flagrante delito não merecem acolhimento, eis que a condição de policial
não retira o valor da prova testemunhal produzida, uma vez que, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
7
qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de dizer a
verdade.
Registre-se entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:

“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206,
1a parte). Na jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o
que não ocorreu no presente caso.” (STJ - HC
485.543/SP,
Rel.
Min
Felix
Fischer,
Quinta
Turma, julg. em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Por outro lado, com a devida vênia, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo realmente as
medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
8
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO
- Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção
de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
9
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola
a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o crime de tráfico de
drogas seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
10
no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Trata-se de crime de intensa gravidade, que atenta
contra a saúde pública, além de fomentar a prática de outros delitos pelos
dependentes químicos e traficantes.
A quantidade de drogas apreendidas não pode ser
considerada irrelevante (2 porções de cocaína, na forma de pó, pesando
aproximadamente
4,7g,
e
28
porções
de
maconha,
pesando
aproximadamente 63,6g), e as circunstâncias da apreensão revelam que a
conduta não é esporádica e que o paciente está envolvido na disseminação
de droga, atividade ilícita e nociva que deve ser eficazmente combatida,
sendo lícito afirmar que a rápida soltura coloca em risco a garantia da
segurança social, a regular instrução penal e a aplicação da lei penal, em
razão da possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a
criminalidade.
A conjuntura evidencia a periculosidade do autor
e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da custódia
cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão
cautelar, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que
persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.
Não se olvide que a ausência de modificação dos
fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
11
elementos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal, são fatores
suficientes a justificar a manutenção da medida cautelar extrema.
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Outrossim, quanto a questão epidemiológica do
coronavírus, estamos diante de uma situação excepcionalíssima e, uma vez
que não existem direitos constitucionais absolutos, os direitos e garantias
daqueles que se encontram reclusos não podem se sobrepor aos dos demais
cidadãos, de forma que ambos necessitam ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo Coronavírus não
pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão debilitada pela
limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior, de modo que,
por ora, tal argumento não se mostra suficiente para a antecipação
indiscriminada de liberdade, ainda que o paciente pertença a grupo
considerado de maior vulnerabilidade.
Em relação aos problemas de saúde a serem
eventualmente enfrentados pelo paciente enquanto custodiado no sistema
prisional, cabe consignar que está assegurada na Lei de Execuções Penais a
assistência médica ao preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
12
Ademais, tem sido amplamente divulgado pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que as
unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações contra o
Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações para evitar a
proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além disso, em parceria com prefeituras e
instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas, inclusive, já
receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço prisional. Nas
portas dos presídios foram colocadas caixas higienizadoras para que as
pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair e ao entrar no local de
trabalho e, também, quando chegam para suas atividades, é feita a aferição
da temperatura.
Destarte, uma vez adotadas medidas nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos, não
há espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na Administração
Penitenciária, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a colocação do paciente em liberdade, em especial
quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, o que é o caso dos autos.
Por fim, prognósticos em relação à pena a ser
aplicada e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197625-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1541
13
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura.
Em
conclusão,
não
se
observa
qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de Ibiúna SP.
Face
ao
exposto,
CONHECE-SE
PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator